Tribunal: TJPA
Processo: 0817889-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817889-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: ANA CARLA CARDOSO SOARES, PAULO SERGIO AMARAL SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DO ART. 1.022, II, DO CPC. CABIMENTO.

I –
Acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença, preservando a sucumbência da parte vencedora, mas sem proceder à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Omissão verificada.

II –
Configurado o trabalho adicional em grau recursal, diante da apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários, como determina expressamente o Código de Processo Civil.

III –
Embargos de Declaração cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com efeitos integrativos.

IV –
Embargos acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0817889-34.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA CARLA CARDOSO SOARES

EMBARGANTE: PAULO SERGIO AMARAL SOARES

ADVOGADO:

JOAO VICTOR RIBEIRO FERNANDES

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO

EMBARGADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO:

RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES

ADVOGADO: BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ANA CARLA CARDOSO SOARES e PAULO SÉRGIO AMARAL SOARES
, partes apeladas na Ação de Rescisão Contratual cumulada com restituição de valores movida em face de
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
.

A demanda inicial versou sobre a contratação de serviço de
time sharing
, na qual os consumidores alegaram ausência de informações claras e práticas abusivas que justificariam a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, argumentando que, uma vez negado provimento ao recurso da Apelante, seria imperativa a majoração da verba honorária conforme os ditames do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Alegam que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tal ponto, não obstante ser matéria cognoscível inclusive de ofício, e juntam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a necessidade de complementação do julgado para suprir a omissão identificada.

Por sua vez, a embargada Beach Park Hotéis e Turismo S/A apresentou contrarrazões afirmando que os embargos de declaração não merecem conhecimento, pois buscam apenas rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0817889-34.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA CARLA CARDOSO SOARES

EMBARGANTE: PAULO SERGIO AMARAL SOARES

ADVOGADO:

JOAO VICTOR RIBEIRO FERNANDES

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO

EMBARGADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO:

RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES

ADVOGADO: BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

O acórdão ora agravado, negou provimento à apelação interposta pelo
BEACH PARK
, mantendo integralmente a sentença que havia decretado a rescisão do contrato e determinado a restituição das quantias pagas pelos autores, dessa forma
, preservando a condição da parte autora como parte vencedora, porém não procedeu à necessária majoração dos honorários sucumbenciais previstos pelo art. 85, § 11, do CPC, o qual dispõe expressamente que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Restando incontroverso que a parte embargante apresentou contrarrazões à apelação (ID 24235930), está configurado o trabalho adicional em instância recursal, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, fixando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados, mantendo-se os demais termos da embargada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026